Tribunal: TJDFT
Processo: 0735495-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0735495-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS HENRIQUE BERNARDES DOS SANTOS AGRAVADO: MARIA APARECIDA PEREIRA SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto Vinícius Henrique Bernardes dos Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça na ação com pedido de condenação em obrigação de fazer consistindo em dar cumprimento ao contrato de compra e venda de direitos possessórios de imóvel rural, processo 0730188-23.2024.8.07.0001. O recorrente impugna a decisão seguinte: “A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Cabe ao Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, entender que a parte possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado não é prova inequívoca da hipossuficiência econômica. A prevalecer o entendimento diverso, haverá prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Ora, as custas são necessárias para o aparelhamento do judiciário, e sua dispensa visa permitir o acesso de quem realmente não possa pagá-las. No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que a parte autora possui condições de arcar com as custas do processo, eis que, além de produtor rural, é também advogado e a própria matéria debatida nos autos (aquisição de imóvel avaliado por R$ 750.000,00) infirmam a carência alegada. Gizadas estas considerações, indefiro o pedido de gratuidade e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo.” Em resumo, afirma que é produtor rural e que não exerce mais advocacia como atividade diária. Alega que usou todas a suas economias para a aquisição do imóvel, no valor de R$ 750.000,00, para exercer nova atividade, tendo pagado R$ 300.000,00 e o restante seria retirado da atividade de produtor rural. Sustenta que a lei não exige que o cidadão esteja à beira da indigência para ter direito à gratuidade de justiça e que é hipossuficiente economicamente. Requer a concessão dos efeitos da antecipação da tutela recursal. Preparo dispensado. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no artigo 101 cc. artigo 1.015 inciso V, do CPC. Presentes os demais pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. O agravante não demonstra que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). O benefício da gratuidade de justiça deve alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência mas exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo, sem o comprometimento do próprio sustento e da família. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). O recorrente é advogado e produtor rural, as faturas de energia e de água acostadas ao processo indicam que o agravante é domiciliado em área nobre no Distrito Federal e o objeto do processo envolve a aquisição de uma área rural por R$ 750.000,00. Ainda que o agravante não exerça comumente a advocacia, como afirma, atua como produtor rural o que, em cotejo com os demais elementos do processo, permite presumir que reúne as condições para arcar com as despesas do processo. Ademais, é relativa a presunção da declaração de hipossuficiência econômica, de modo que a parte deve demonstrar a situação de pobreza que a impede de arcar com as despesas processuais. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.320.909/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe de 31/10/2018. Não há elementos, pois, para justificar a concessão da gratuidade de justiça. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 3 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e